Tribunal: STJ
Processo: 0034396-77.2011.8.26.0564
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874967 - SP (2025/0069410-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CONSTRUBIG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ SÍLVIO MOREIRA SALATA - SP046845
MARIA SILVIA MADEIRA MOREIRA SALATA - SP281440
LUIZ RICARDO MADEIRA MOREIRA SALATA - SP274341
CARLA SAYURI ANZAI - SP359178
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
PROCURADOR
: PAULO CÉSAR MACHADO DE MACEDO - SP138576
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. NÃO IMPUGNADOS
DE FORMA ESPECÍFICA FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182
/STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
27 de setembro de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50847459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/09/2025 02:02:07
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: e85b1f82-d544-4bbd-85ba-9a9bc1c937bf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874967 - SP (2025/0069410-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CONSTRUBIG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ SÍLVIO MOREIRA SALATA - SP046845
MARIA SILVIA MADEIRA MOREIRA SALATA - SP281440
LUIZ RICARDO MADEIRA MOREIRA SALATA - SP274341
CARLA SAYURI ANZAI - SP359178
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
PROCURADOR
: PAULO CÉSAR MACHADO DE MACEDO - SP138576
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. NÃO IMPUGNADOS
DE FORMA ESPECÍFICA FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182
/STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por CONSTRUBIG
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. contra decisão da Presidência
desta Corte Superior, que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 911-912).
Pretende a parte agravante a reforma da decisão monocrática, alegando a
ausência de apreciação de relevantes matérias expendidas no apelo nobre, o que
configura negativa da prestação jurisdicional. Argumenta que não incide a hipótese
elencada no art. 932, inciso III, do CPC, combinado com o art. 253, parágrafo único, I,
do RISTJ, e que a decisão impugnada impôs óbice indevido ao trânsito do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA50562835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:46
Código de Controle do Documento: d02858f6-7140-447f-820e-76ca489dfa8a

Aduz que a jurisprudência do STJ, conforme precedentes da Corte Especial,
permite a impugnação parcial dos capítulos autônomos e/ou independentes da decisão
monocrática, não atraindo a incidência da Súmula n. 182/STJ. Destaca que a ausência de
impugnação de capítulo autônomo apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada.
Pugna pela reconsideração da decisão ou pela submissão do feito ao órgão
colegiado.
Sem contrarrazões (fl. 942).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso
(fls. 956-957).
É o relatório.
VOTO
Na origem, foi julgado procedente o pedido formulado na ação de indenização
por desapropriação indireta movida por Construbig Empreendimentos e Participações
Ltda., condenando a Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo ao pagamento de
indenização no valor de R$ 1.986.286,00, acrescido de juros moratórios e
compensatórios (fls. 268-272).
O Tribunal de origem, em sede de apelação, deu parcial provimento ao
recurso do MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, determinando a
observância integral da Lei n. 11.960/09 no tocante aos consectários legais (fls. 340-361).
Por outro lado, os embargos infringentes foram acolhidos para determinar a
aplicação de juros compensatórios no patamar de 12% ao ano, conforme a Súmula n. 618
do STF (fls. 408-413).
Interposto recurso especial (fls. 446-470), os autos retornaram ao órgão
julgador para juízo de adequação.
Posteriormente, em juízo de retratação, o Tribunal modificou o acórdão
anterior para afastar a aplicação da Lei n. 11.960/09, conforme o julgamento do Tema n.
810 pelo STF e do Tema n. 905 pelo STJ, determinando que a taxa Selic seja aplicada
para correção monetária e juros de mora (fls. 692-700). Na sequência, os embargos
declaratórios foram rejeitados (fls. 744-748).
O recurso especial foi julgado prejudicado, em parte, pela adequação ao Tema
n. 905 do STJ e inadmitido quanto ao mais (fls. 807-809).
Interposto agravo interno, o acórdão recorrido foi mantido (fls. 894-899).
Nesta Corte Superior, o agravo em recurso especial não foi conhecido por
inobservância do princípio da dialeticidade (fls. 911-912).
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
Documento eletrônico VDA50562835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:46
Código de Controle do Documento: d02858f6-7140-447f-820e-76ca489dfa8a

Como anteriormente posto, o apelo nobre não foi admitido pelo Tribunal de
Justiça pela ausência de afronta a dispositivo legal (art. 458 do CPC), pela ausência de
afronta ao art. 1.022 do CPC e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Contudo, a parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou, de
forma específica, quaisquer dos óbices à admissão.
Portanto, inarredável a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
:
in verbis
"[é] inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada". Ilustrativamente:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do CPC.
6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.141.230/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
15/12/2022
.)
19/12/2022

Por fim, esclareço que a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que o provimento judicial, que não admite o recurso
especial, não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50562835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:46
Código de Controle do Documento: d02858f6-7140-447f-820e-76ca489dfa8a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.874.967 / SP
Número Registro: 2025/0069410-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00343967720118260564
13682011
20150000070868
20150000776313
343967720118260564
34396772011826056413682011
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CONSTRUBIG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ SÍLVIO MOREIRA SALATA - SP046845
MARIA SILVIA MADEIRA MOREIRA SALATA - SP281440
LUIZ RICARDO MADEIRA MOREIRA SALATA - SP274341
CARLA SAYURI ANZAI - SP359178
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
PROCURADOR : PAULO CÉSAR MACHADO DE MACEDO - SP138576
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CONSTRUBIG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ SÍLVIO MOREIRA SALATA - SP046845
MARIA SILVIA MADEIRA MOREIRA SALATA - SP281440
LUIZ RICARDO MADEIRA MOREIRA SALATA - SP274341
CARLA SAYURI ANZAI - SP359178
Documento eletrônico VDA50819516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:50:49
Código de Controle do Documento: 255eb21e-a5c7-45d0-8eee-56eb4c797417

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
PROCURADOR : PAULO CÉSAR MACHADO DE MACEDO - SP138576
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:50:49
Código de Controle do Documento: 255eb21e-a5c7-45d0-8eee-56eb4c797417